Tribunal: STF
Processo: CJ 6426
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-07
Data de publicação: 1983-12-07

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO POR SINDICO DE MASSA FALIDA
INDICANDO, COMO AUTORIDADES EM CONFLITO, O JUIZ DA FALÊNCIA E AS
1A., 2A., 3A. E 4A. JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MANAUS.
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO CONFLITO
E REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.